Tribunal: TJDFT
Processo: 0710767-64.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710767-64.2022.8.07.0018 RECORRENTE: TERESA MARIA PEREIRA, TERESINHA CAROLINA DE SOUZA, TERESINHA DE JESUS FERREIRA LUCIO DE SOUZA, TERESINHA DE JESUS SOARES LIMA, TERESINHA DE JESUS SOUSA NUNES, TERESINHA VIEIRA DA SILVA LOPES, TEREZA ALVES BARBOSA SOUZA, TEREZA DE JESUS CARVALHO MAGALHAES, TEREZA DE JESUS SILVA FREITAS, TEREZA FREITAS DE CAMPOS AVILA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. PROCESSO COLETIVO. SENTENÇA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SINDICATO. AÇÃO COLETIVA N. 59.888/96. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO N. 20.910/1932. SÚMULA N. 150 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA REPETITIVO N. 880 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MODULAÇÃO. INAPLICABILIDADE. FICHAS FINANCEIRAS. PRESCINDIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL N. 1.301.395/DF. PRESCRIÇÃO. CONSUMAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. PARÂMETRO. VALOR DA CAUSA. ALTERAÇÃO. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco (5) anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem, conforme disposto no art. 1o do Decreto n. 20.910/1932. 2. A execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação, conforme Súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal. 3. A propositura de cumprimento individual de sentença coletiva que objetivava obrigação de pagar oriunda da ação coletiva n. 59.888/96 não dependia da apresentação das fichas financeiras pelo executado, motivo pelo qual é inaplicável a modulação dos efeitos do Tema Repetitivo n. 880 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Não há óbice à apreciação da prescrição da pretensão executiva nos cumprimentos de sentença oriundos da ação coletiva n. 59.888/96, pois os embargos de divergência que aguardam julgamento no Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n. 1.301.935/DF não têm efeito suspensivo. 5. A pretensão para a satisfação do crédito relativo à obrigação de pagar advindo da ação coletiva n. 59.888/96 está prescrita desde 10.3.2005, visto que o trânsito em julgado da sentença ocorreu em 10.3.2000. A consumação da prescrição para início do cumprimento coletivo alcança eventuais cumprimentos individuais visto que a propositura do cumprimento coletivo após consumada a prescrição não interrompeu o prazo para os cumprimentos individuais. 6. Constatada uma das hipóteses do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, o julgador está impedido de prosseguir com sua análise a fim de investigar eventual enquadramento no § 8o do mesmo dispositivo porque houve a subsunção do fato à norma. 7. A fixação de honorários advocatícios prevista no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil deve ser utilizada de forma subsidiária quando não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa. 8. Apelação desprovida. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos: a) artigos 97 e 104, ambos do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), sustentando que a liquidação e a execução da sentença coletiva, quando divisível o objeto, podem ser promovidas de forma individual pelos próprios detentores do direito, ou, coletivamente, através de substituto processual legalmente definido, porque entre ações coletivas e ações individuais operaria a diversidade de partes, pedidos e causa de pedir, razão pela qual defende que não teria sido caracterizado o instituto da litispendência no presente caso. Aponta, ademais, que deveria ter sido observado o que dispõe o tema 880 dos recursos repetitivos do STJ, quanto ao elastecimento do prazo prescricional; b) artigos 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, asseverando que, diante da não ocorrência do trânsito em julgado do REsp 1301935/DF, onde tramita a demanda coletiva originária do presente cumprimento de sentença individual, e da possibilidade de modificação da prescrição indevidamente aplicada, deveria ter ordenado a suspensão da presente demanda; c) artigos 85, §8o, do CPC, e 3o, incisos I e IV, 5o, caput e incisos XXXV e LXXIV, bem como 37, todos da Constituição Federal, defendendo a fixação dos honorários por critério de equidade, tendo em vista que se trata de matéria exclusivamente de direito e o reduzido tempo e trabalho necessários para a defesa da parte recorrida. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, a parte recorrente suscita afronta aos artigos 3o, incisos I e IV, 5o, caput e incisos XXXIV e LXXIV, e 37, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos quanto à possiblidade de que os honorários advocatícios sejam arbitrados por equidade, sob pena de contrariedade aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Requer, por fim, a concessão da gratuidade de justiça, deixando de comprovar o recolhimento dos preparos. Em sede de contrarrazões, o Distrito Federal pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 97 e 104, ambos do CDC, e 313, inciso V, alínea “a”, do CPC. Com efeito, as teses sustentadas pelos recorrentes, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Assinala-se, por oportuno, nada a prover quanto ao pedido de sobrestamento do recurso especial em razão do tema 1255 da repercussão geral do STF, porquanto não houve determinação da Corte Superior quanto à suspensão dos recursos especiais que versam sobre a controvérsia do referido tema. Em relação ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à “possibilidade da fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, quando os valores da condenação, da causa ou proveito econômico da demanda forem exorbitantes” (RE 1412069 - Tema 1255), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009